Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746480-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na hipótese, os agravantes apresentam mais de uma tese supostamente obstativa da realização dos leilões decorrentes de procedimento de alienação extrajudicial de bem imóvel. O pedido liminar foi deferido em parte, decisão ID 53029852 Na petição ID 53270896, a parte agravante comunica que o agravado descumpriu a decisão liminar. Em resposta, ID 53583555, a parte agravada informa que não houve tempo hábil para o cumprimento, todavia, os leilões ocorreram em 9/11/2023 e 10/11/2023, sem a venda o imóvel, uma vez que não apareceram licitantes. Outrossim, afirma que está indisponibilizando o imóvel, objeto da ação, para a venda. Nesse contexto, manifeste a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Em caso positivo, esclareça, objetivamente, em que consiste a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora